Tribunal: TJSP
Processo: 0008886-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a impugnação do executado para julgar extinta a execução. Coisa julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas LCEs nos 8.989/1994, 795/1995, 823/1996, 830/1997 e 957/2004. Inteligência do RE no 561.836/RN, Tema no 5 do

Ementa:
APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a impugnação do executado para julgar extinta a execução. Coisa julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas LCEs nos 8.989/1994, 795/1995, 823/1996, 830/1997 e 957/2004. Inteligência do RE no 561.836/RN, Tema no 5 do STF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008886-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes XAVIER
DE SOUZA PEREZ, OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA SILVA, CRISTINA TESSARI
DA SILVA, PEDRO PAULO DE CAMARGO BARBOSA, LAERTE CENTINI
FILHO, JOSE ANTONIO BRICIO FARIAS e DANIEL CANDIDO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o terceiro juiz, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.835
APELAÇÃO n° 0008886-62.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelantes: XAVIER DE SOUZA PEREZ E OUTROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Antônio Augusto Galvão de França

APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento
de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a
impugnação do executado para julgar extinta a execução.
Coisa julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o
quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da
carreira promovida pelas LCEs nos 8.989/1994, 795/1995,
823/1996, 830/1997 e 957/2004. Inteligência do RE no
561.836/RN, Tema no 5 do STF. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de f. 87/9 que julgou procedente a impugnação ao cumprimento
de sentença ofertada pelo Estado de São Paulo para reconhecer a
inexistência de valores a executar a título de diferenças decorrentes da
conversão dos vencimentos em URV, julgando extinta a execução, em
razão de terem cessado eventuais prejuízos dos autores com a
reestruturação de suas carreiras pelas LCE nos. 795/1995, 957/2004 e
975/2005.
Aduzem os apelantes que compete ao réu,
por força do art. 373, II, do CPC, comprovar que o reajuste que promoveu
à categoria extingue o direito dos autores. Asserem ter havido omissão do
magistrado e do réu no tocante ao pagamento dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, fixados e já transitados, aos quais faz jus o patrono, nos
termos do art. 133 da Constituição Federal e do Estatuto da OAB, sob pena
de enriquecimento ilícito do apelado. Requerem, assim, o prosseguimento
da execução, bem como que a Fazenda Estadual seja compelida a
comprovar os ganhos econômicos dos apelantes (f. 97/9).
Contrarrazões a f. 103/21.
É o relatório.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de
sentença em ação ordinária em que servidores públicos estaduais da Polícia
Civil (f. 8/29) pleiteiam a correta conversão de seus vencimentos em URV.
Iniciada a execução, sobreveio a sentença
ora guerreada que reconheceu a instituição de novo regime remuneratório,
decorrente da reestruturação da carreira, e julgou procedente a impugnação
ao cumprimento de sentença, para reconhecer a inexistência de valores a
executar a título de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos
em URV, e, por consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença
(f. 87/9).
Embora haja título executivo judicial,
forçoso reconhecer as hipóteses de jurisprudência vinculante, previstas no
art. 927, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo aplica-se
ao caso em tela:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;
No caso específico, deve ser aplicado o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob a sistemática
da repercussão geral, do RE no 561.836-RN, Tema no 5, do STF, DJe
10/02/2014, no qual assim ficou decidido:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em
URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema
da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 1,98%
no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.1 (g.m.)
Verifica-se, pois, que as diferenças perduram
até que ocorra a reestruturação da remuneração da carreira, a qual, no caso
em apreço, deu-se com o advento das Leis Complementares Estaduais no
8.989, de 22 de dezembro de 1994, no 795, de 18 de julho de 1995, no 823,
de 19 de dezembro de 1996, no 830, de 15 de setembro de 1997, e no 957,
de 13 de setembro de 2004, vez que os autores são policiais civis,
ocupantes dos cargos de Investigador de Polícia e Perito Criminal (f. 8/29).
Como a ação foi ajuizada em 10 de junho de 2008, tais leis deflagraram,
pois, o termo inicial para que os autores pleiteassem eventuais diferenças
salariais.
Ressalte-se que não se está violando coisa
julgada, uma vez que, havendo diferenças, essas devem ser pagas,
observada a reestruturação da carreira dos servidores. Ademais, no caso
específico, a coisa julgada consistiu no reconhecimento do an debeatur,
sem, no entanto, definir o quantum debeatur, a ser apurado em fase de
execução.
Nesse sentido:
1 RE no 561.836 RG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 15/11/2007, DJe-031, divulg. 21/02/2008,
public. 22/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei.
8.880/94) Insurgência contra a rejeição da impugnação oposta pela
FESP, sob a alegação de inexistência de prejuízo causado aos autores
ante a reestruturação da carreira nos termos das Leis Estaduais nos
8.989/1994, 826/1996, 830/1997, 901/2001, 1065/2008, 1216/2013

Reforma necessária - O julgamento do Recurso Extraordinário no
561836/SE, TEMA 5 do STF, pacificou a questão referente a concessão
de diferenças remuneratórias decorrentes da utilização da URV

Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais no 826/96, 830/97, 901/01 que
abarcaram, de forma inequívoca, o reajuste decorrente da conversão
em URV prevista na Lei no 8.880/94 - Ausência de perda remuneratória
Inexistência de crédito em favor dos exequentes - Ofensa à coisa
julgada não caracterizada Impugnação acolhida - Recurso provido, com
a extinção da execução. (Agravo de Instrumento no
3003780-67.2018.8.26.0000;
Rel.
Des. Rebouças
de
Carvalho;
j.
15/02/2019; g.m.)
CUMPRIMENTO DO JULGADO. Execução de título judicial relativo à
conversão dos vencimentos em URV. A coisa julgada consistiu no
reconhecimento do direito (an debeatur), mas sem cogitar
imediatamente do quantum debeatur. Diferenças remuneratórias
decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam
limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da
carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
(RE 531.836). Inocorrência de violação à coisa julgada. Observância
obrigatória do que foi decidido pela Suprema Corte, em sede de
Repercussão Geral. Alegação de reestruturação que deve ter base
elementos concretos, com a indicação da(s) subjacente(s) lei(s).
Insuficiência da apresentação de demonstrativos de pagamentos, com
alterações salariais, ainda que substantivas. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 2020139-12.2018.8.26.0000, de minha relatoria, j.
27/03/2018; g.m.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recálculo de URV em fase de
cumprimento de sentença
Recurso contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade e determinou o apostilamento do direito
com base no índice de 8,05% no prazo de 30 dias - Reestruturação
remuneratória da carreira por meio da Lei Complementar no 823/96
Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Decisão reformada
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2059240-90.2017.8.26.0000;
Rel. Des. Eduardo Gouvêa; j. 24/07/2017; g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oportuno consignar que o entendimento ora
externado de não violação à coisa julgada também encontra arrimo na
inteligência do comando inserto no art. 535, § 5o, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de
30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
Resulta, pois, ser vazia a execução e, por via
de consequência, não há sobre o que incidir os honorários advocatícios
fixados na fase de conhecimento (accessorium sequitur suum principale2).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 O acessório segue o seu principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20289
Apelação Cível no 0008886-62.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Xavier de Souza Perez, Oswaldo Luiz de Almeida Silva,
Cristina Tessari da Silva, Pedro Paulo de Camargo Barbosa, Laerte Centini
Filho, Jose Antonio Bricio Farias e Daniel Candido
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
12CD2731
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12D190F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008886-62.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.